Tribunal: TJBA
Processo: 8001113-61.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8001113-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): MK1/MKEP ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS. RESOLUÇÃO Nº 15/2015 DO TJ/BA. ACERVO PROCESSUAL ANTERIOR À VIGÊNCIA DA NORMA. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA NA VARA DE ORIGEM. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0355720-07.2013.8.05.0001, proposta contra o Instituto de Assistência à Saúde e Promoção Social. 2. O Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo declinou da competência, motivando o conflito. 3. A distribuição da ação ocorreu em 09/07/2013, antes da edição da Resolução nº 15/2015 do TJ/BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar ação distribuída antes da vigência da Resolução nº 15/2015, que reorganizou a competência das varas cíveis e de relações de consumo. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A Resolução nº 15/2015 do TJ/BA determina que os acervos processuais permanecem com as varas de origem, sendo aplicável a especialização apenas às distribuições posteriores à sua edição. 2. A ação foi distribuída antes da entrada em vigor da resolução, o que impõe a manutenção da competência do juízo original. 3. Não há violação ao art. 69 da LOJ, pois a resolução fixa marco temporal válido para especialização. 4. Precedentes do TJ/BA corroboram a manutenção da competência nas varas de origem nos casos de ações distribuídas anteriormente à resolução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso procedente. Tese de julgamento: A Resolução nº 15/2015 do TJ/BA não altera a competência de ações distribuídas antes de sua vigência, devendo tais processos permanecer nas varas de origem. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001113-61.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado o JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por JULGAR PROCEDENTE o conflito negativo de competência nos termos do voto do relator. Salvador, .